Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059027-61.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES, LETICIA DE BARROS SOUTO BARCELONA BERNARDES, ISABELLA ABREU FERNANDES BARCELONA BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA DE BARROS SOUTO BARCELONA BERNARDES DESPACHO Diante da regularização da representação processual da parte recorrida, mantenham-se suspensos os recursos constitucionais, consoante despacho de ID no 12166888. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007